Tribunal: TJDFT
Processo: 0752663-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752663-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA ANACLETO GOMES AGRAVADO: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IZABELLA ANACLETO GOMES contra a decisão de ID 218635488 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0732427-39.2020.8.07.0001, proposto por SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTRO, acolheu em parte a impugnação a penhora da executada, para manter a determinação de bloqueio de valores a serem recebidos pela agravante na ação de n. 1023854-20.2023.4.01.3400, em trâmite na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, mas restrito ao percentual de 30% (trinta por cento), até o limite de R$ 10.895,13, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora. Em síntese, a parte executada afirma que os valores bloqueados pelo juízo no rosto dos autos n. 1023854- 20.2023.4.01.3400, em tramitação na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, são impenhoráveis, em razão de sua natureza salarial. A parte exequente apresentou resposta à impugnação, refutando a alegação de impenhorabilidade dos valores. É o necessário. Decido. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS EXEQUENTES FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso da devedora com a execução de título extrajudicial em curso a ela devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1774440, 07249887220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, a impugnação a penhora deve ser acolhida em parte, apenas para limitar a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba a ser recebida pela sr. Izabella no processo n. 1023854- 20.2023.4.01.3400, em tramitação na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJD, considerando que o montante não causa onerosidade excessiva à executada, bem como permite que o exequente tenha seu crédito satisfeito. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENHORA DE 30% DO MONTANTE DEVIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora no rosto dos autos de ação em que a devedora tem créditos a receber do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a título de auxílio-doença acidentário com o pagamento de valores retroativos.2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.3. Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é admitida a constrição de percentual de verba alimentar, esta Corte tem admitido, inclusive, a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário.3.1. Precedentes: “[...] Diante do entendimento do e. STJ, é possível a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pelos agravados-executados, uma vez que exauridos todos os meios de localização de bens para saldar o débito. [...]” (07211489320198070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 6/3/2020).4. Na hipótese, é possível a penhora no rosto dos autos de até 30% do montante devido na ação previdenciária, em que a agravada é credora de benefício retroativo, porquanto preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 5. Recurso provido.(Acórdão 1271793, 0712883-68.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.) Ante o exposto, independente de preclusão, oficie-se ao juízo da 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, informando que a constrição ordenada sobre valores de titularidade da sra. Izabella Anacleto Gomes no processo n. 1023854-20.2023.4.01.3400 devem ficar restritos a 30% dos valores a serem por ela recebidos naqueles autos, até o limite de 10.895,13. Cumprida a determinação acima e transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, volte o processo concluso para decisão. No agravo de instrumento (ID 67148668), a executada, ora agravante, alega que os valores a serem recebidos na ação de n. 1023854-20.2023.4.01.3400, em trâmite na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, são impenhoráveis, por terem natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Aduz que as quantias que irá receber na referida demanda trata-se de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) e de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) não pagos. Narra que a agravante foi diagnosticada com esclerose múltipla e não consegue desempenhar atividades laborais plenamente, o que deu origem à ação previdenciária sobre a qual foi determinado o bloqueio de valores, os quais são a única fonte de subsistência da executada. Argumenta, ainda, que a agravante pretende quitar as dívidas condominiais com a verba que irá receber do INSS naquela demanda, o que caracteriza a urgência na desconstituição da penhora determinada na decisão agravada, visto que o condomínio edilício pode vir a tomar-lhe o imóvel em razão da inadimplência. Salienta que pretende pagar a dívida aos agravados, o que não se mostra possível no momento, tendo em vista que está em situação financeira precária e há débitos mais urgentes a serem resolvidos, como os do condomínio. Nesse contexto, considerando a impenhorabilidade da verba (probabilidade do direito) e a determinação do bloqueio já deferida pelo juízo de origem (periculum in mora), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito. Argumenta, ainda, que a medida é irreversível, e não haverá prejuízo aos agravados. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação à penhora, obstando-se o bloqueio de valores a serem recebidos pela agravante na ação de n. 1023854-20.2023.4.01.3400, em trâmite na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF. Preparo dispensado, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Conforme relatado, a executada, ora agravante, insurge-se contra a decisão agravada que, acolhendo em parte a impugnação a penhora, manteve a determinação de bloqueio de valores a serem recebidos pela agravante na ação de n. 1023854-20.2023.4.01.3400, em trâmite na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, restrito ao percentual de 30% (trinta por cento), até o limite de R$ 10.895,13. Alega, em síntese, que os valores que irá receber na mencionada demanda trata-se de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) e de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) não pagos, e têm natureza alimentar, sendo, por isso, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Narra que foi diagnosticada com esclerose múltipla e não consegue desempenhar atividades laborais plenamente, de modo que tais quantias são sua única fonte de subsistência, além de ter dívidas mais urgentes a serem pagas com os valores a receber, como as do condomínio. Nesse contexto, considerando a impenhorabilidade da verba (probabilidade do direito) e a determinação do bloqueio já deferida pelo juízo de origem (periculum in mora), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito pelo Colegiado. De fato, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, “são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões [...]”. Sabe-se, no entanto, e conforme registrado na decisão agravada, que se admite, de acordo com a jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora de verbas dessa natureza, quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Em princípio, poder-se-ia concluir que a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores que a agravante irá receber na ação ajuizada contra o INSS não teria, por si só, condão de prejudicar sobremaneira sua subsistência e de sua família. No entanto, a situação destes autos exige maior prudência e cautela, pois a executada, ora agravante, é portadora de esclerose múltipla, o que lhe impossibilita exercer atividade laboral e obter outras fontes de renda que não a aposentadoria por invalidez, sendo certo que os proventos que recebe ou irá receber são em grande parte comprometidos com os cuidados com a saúde. Demais disso, os documentos acostados aos autos de origem (ID 217281664 e ss) evidenciam a situação financeira precária da agravante, que tem empréstimos a pagar e outras dívidas, como as de condomínio (ID 217281666 – autos de origem), o que corrobora as alegações deduzidas no recurso. Inclusive, esta Relatoria já teve a oportunidade de examinar a situação dos autos, no julgamento do AI 0751651-58.2023.8.07.0000, tendo, na ocasião, provido o recurso interposto pela ora agravante, para reconhecer a impenhorabilidade do benefício assistencial outrora recebido pela executada. Por oportuno, transcrevo parte dos fundamentos expostos no julgado, visto que não se observa modificação substancial nas circunstâncias fáticas desde a prolação daquele acórdão: “[...] A parte exequente não instruiu o agravo de instrumento n. 0750095-21.2023 com documentos comprobatórios de que a penhora do valor não prejudica a subsistência da devedora e sua família. Por outro lado, a parte executada juntou cópia do cartão do programa Bolsa Família, com depósito de R$ 600,00 (seiscentos reais), e uma conversa com sua irmã sobre o dinheiro para comprar verduras. O art. 797 do CPC disciplina que a execução se realiza no interesse do credor, mas o art. 805, também do CPC, garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No caso dos autos, assim como o juízo na origem, julgo que os valores penhorados possuem natureza alimentar, pois decorrentes de doação de familiares e de programa assistencial, atraindo a regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Ademais, a parte exequente não logrou provar que a parte executada está retardando o cumprimento da execução, se esquivando de suas obrigações, tampouco que os valores penhorados não prejudicam a subsistência da parte executada. Por outro lado, a parte executada juntou os seguintes documentos para comprovar a hipossuficiência de recursos (ID 54967556): declaração de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal; declaração de isenção de IRPF; laudos médicos atestando esclerose múltipla de alta atividade (doença autoimune). As provas dos autos comprovam que a penhora dos valores é prejudicial ao sustento da exequente, que está acometida de doença incurável, cujo tratamento é apenas paliativo. Nesse aspecto, embora a doença apresente grau leve de incapacidade neurológica, a condição da doença demanda cuidados específicos que também impactam o núcleo familiar. A Corte Especial do STJ admitiu, no julgamento do dos EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu pela existência de exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade: [...] Portanto, julgo que a manutenção da constrição acarreta danos à subsistência e ao mínimo existencial da executada e de seus familiares, de modo que a relativização da regra geral da impenhorabilidade traria mais prejuízos à executada do que benefícios ao exequente, pois o valor penhorado não alcança dez porcento do valor da dívida à época da penhora. Consta no processo os extratos da conta poupança, com indicativos de crédito e débito compatíveis com o valor declarado pela executada, sendo verossímil sua versão dos fatos (presunção de impenhorabilidade)”. Assim, não se olvida que a regra da impenhorabilidade não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial dos devedores, e que o credor tem direito ao recebimento da tutela jurisdicional. No entanto, quando o caso concreto indicar que a penhora pode prejudicar sobremaneira a manutenção da dignidade do executado e de seus dependentes, deve ser preservada a verba alimentar do devedor, como no caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária da liminar recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator